Tribunal: TJMT
Processo: 1007218-84.2020.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-08-12
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007218-84.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Fiança]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ SOUZA DZIOMBRA - CPF: 039.757.452-58 (PACIENTE), JUÍZ DA TERCEIRA VARA BARRA DO BUGRES-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA DA COMARCA DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (IMPETRANTE), ANDRE LUIZ SOUZA DZIOMBRA - CPF: 039.757.452-58 (PACIENTE), LOURIVAL DA CRUZ DIAS - CPF: 452.593.131-00 (ADVOGADO), ERICA SANTOS DA SILVA - CPF: 047.205.071-07 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE JADILSON DA SILVA - CPF: 106.571.794-69 (TERCEIRO INTERESSADO), WILLIAM SANTOS FIDELIS - CPF: 047.205.061-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM. EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – LIBERDADE PROVISÓRIA DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM CONDICIONADA AO PAGAMENTO DE FIANÇA – SEGREGAÇÃO MANTIDA EM RAZÃO DO NÃO RECOLHIMENTO DA CAUÇÃO PECUNIÁRIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – PACIENTE NÃO POSSUI CONDIÇÕES FINANCEIRAS DE PAGAR O VALOR ARBITRADO – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 325,
§ 1º, C/C O ARTIGO 350, AMBOS DO CPP – L
IMINAR CONFIRMADA – ORDEM CONCEDIDA EM DEFINITIVO.

Imperioso o afastamento da caução pecuniária, com fulcro no artigo 325, § 1º, inciso I, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, a fim de que as condições à liberdade provisória se sintonizem com as reais possibilidades financeiras do agente, como determina o ordenamento jurídico. O instituto da fiança jamais pode inviabilizar a restituição da liberdade, sob pena de caracterização de constrangimento ilegal, considerando que o paciente é hipossuficiente, nos termos da lei.

R E L A T Ó R I O

PJe

Habeas Corpus
n. 1007218-84.2020.8.11.0000

Impetrante:

Lourival da Cruz Dias

Paciente:

André Luiz Souza Dziombra

Impetrado:

Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres/MT

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
impetrado pelo Dr. Lourival da Cruz Dias, em favor de
André Luiz Souza Dziombra
, aos argumentos de que ele sofre constrangimento ilegal, porquanto a autoridade judiciária da
3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres o mantém preso simplesmente porque não foi pagou a fiança estipulada como condição à soltura.

De acordo com os termos da impetração, o paciente foi preso em flagrante no dia 7.3.2020, por suposta prática do crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, da Lei n. 11.343/2006.

O impetrante assevera que pleiteou a liberdade provisória do paciente, e a autoridade judiciária condicionou a liberdade ao pagamento de fiança, arbitrado em valor correspondente a sete salários mínimos.

Contudo, o paciente permanece preso, uma vez que não tem condições de arcar com o pagamento do valor estipulado, pois é pobre nos termos da lei.

Com essas considerações, em síntese, e com fulcro no artigo 350 do Código de Processo Penal, pugnou pela concessão liminar da presente ação constitucional, a fim de que o paciente fosse isentado do pagamento da fiança, e, via de consequência, concedida a liberdade ambulatorial.

No mérito, pede a concessão definitiva da ordem.

A liminar vindicada foi deferida pelos motivos elencados no
decisum
de pp. 21-24 (Id 38052966) e as informações judiciais encontram-se anexadas às pp. 32-33, oportunidade em que o magistrado singular reproduz o conteúdo da decisão que determinou o pagamento de fiança como condição à soltura do paciente.

Representando a douta Procuradoria-Geral de Justiça, o Dr. Élio Américo manifesta-se pela
concessão
da ordem, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Habeas Corpus – Prisão flagrante convertida em preventiva – Concedida liberdade provisória ao paciente, vinculada ao pagamento de fiança; afirma sofrer constrangimento ilegal, por esta conduta – Inconformismo – Impetrante requer concessão liminar da ordem com a soltura imediata do paciente, dispensa da fiança e confirmação definitiva do status quo ante – Relator, atento às circunstâncias concretas do fato e às condições pessoais do paciente, pela inegável impossibilidade de pagar valor arbitrado, constatada sua hipossuficiência, bem como pela total desnecessidade da prisão ante a periculosidade não evidenciada, deferiu a liminar para exonerá-lo da fiança, conforme art. 325 § 1º, I c/c art. 350, ambos do CPP, mantendo determinações da decisão do juiz a quo ao lhe conceder a liberdade – Pela concessão do mandamus.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, almeja-se no presente remédio constitucional impetrado em favor de
André Luiz Souza Dziombra
a restituição de sua liberdade, ao argumento de que sofre constrangimento ilegal, pois era mantido
segregado tão somente porque não efetuou o pagamento da fiança fixada como condição à soltura.

Prefacialmente, convém esclarecer – como dito na ocasião em que deferi a liminar vindicada –, apesar de o impetrante não ter encartado aos autos a decisão que determinou o recolhimento da fiança, entendi conveniente efetuar as pesquisas necessárias no sistema informatizado deste sodalício e, de fato, pude constatar que, em 11.3.2020, a autoridade judiciária de primeiro grau, concedeu a liberdade provisória, ao ora paciente, mediante o pagamento de fiança, fixado no valor correspondente a sete salários mínimos – R$ 7.315,00 (sete mil trezentos e quinze reais), fazendo-o nos seguintes termos:

“1. Trata-se de pedido de Revogação de Prisão Preventiva, requerido pelo Advogado de Defesa Dr. Lourival Cruz Dias em favor do acusado André Luiz Souza Dziombra, (qualificado nos autos) alegando, em síntese, que não estão presentes os pressupostos objetivos e subjetivos da prisão preventiva.

2. Em análise aos autos, verifica-se que assiste razão o d. Causídico, uma vez que consta no depoimento do acusado que a droga apreendida fora localizada na parte externa de sua residência, bem como relata que não sabia que seu cunhado Willian Santos Fidelis havia escondido a droga em sua casa.

3. Ademais, o suspeito Willian Santos Fidelis, em seu interrogatório declarou perante a d. autoridade policial que, foi para a casa de sua irmã Erica Santos da Silva e seu cunhado André Luiz Souza Dziombra, para visita-los e desde então o acusado estaria pernoitando na residência de seu cunhado, assim como relata que a droga apreendida no interior do veículo e na residência de seu cunhado André Luiz Souza Dziombra lhe pertence.

4. Outrossim, em consulta ao sistema Apolo, observa-se que nada consta nos registros de antecedentes criminais do acusado André Luiz Souza Dziombra, assim como logrou êxito em demonstrar que possui emprego fixo, bem como que possui um filho em comum com a indiciada Erica Santos da Silva, a qual fora concedida a liberdade provisória, razão pela qual, entendo que a substituição da prisão preventiva do acusado mediante o pagamento de fiança é à medida que se impõe, como suficiente medida substitutiva da prisão.

(...)

6. Diante do exposto acima, substituo a prisão preventiva do acusado André Luiz Souza Dziombra e concedo a liberdade provisória mediante o pagamento de fiança, que ora fixo (arbitro) no importe de 07 (sete) salários mínimos, correspondente ao valor de R$ 7.315,00 (sete mil trezentos e quinze reais).

7. Após o recolhimento da fiança comprovado nos autos, expeça-se ALVARÁ DE SOLTURA (se por outro motivo não estiver preso) em benefício do indiciado.

8. Advirto-o que deverá comunicar qualquer mudança de endereço, bem como responder aos chamados da Justiça, comparecendo em qualquer ato em que seja exigida sua presença, sob pena de lhe ser decretada incontinenti a sua prisão preventiva, revogando-se a liberdade provisória ora concedida. (...)” (Código 161613 – 3ª Vara da Comarca de Barra do Bugres).

Como se observa, o magistrado singular entendeu que os indícios de autoria atribuídos ao paciente estariam fragilizados, bem como, ante sua primariedade, esvaíram-se os requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual concedeu a liberdade provisória, vinculada à algumas medidas cautelares diversas à prisão, dentre elas o pagamento de fiança.

No entanto, por não possuir condições de arcar com o pagamento, o paciente permaneceu preso.

Com efeito, ficou nítido o constrangimento ilegal imposto ao paciente, pois como exaustivamente tem se decidido nesta Corte,
arbitrar fiança a quem é comprovadamente pobre, nos termos da lei, é o mesmo que indeferir o benefício da liberdade provisória, pois consiste em obstáculo instransponível à liberdade e a situação se agrava ainda mais quando a autoridade arbitra valor consideravelmente elevado – como é o caso em comento – sem sequer apresentar uma linha de fundamentação, sobre a necessidade de estabelecer tal valor.

Com efeito, conforme disposto no artigo 325, § 1º, c/c o artigo 350, ambos do Código de Processo Penal, nas hipóteses de impossibilidade de prestação de fiança, por hipossuficiência, afigura-se impositiva a concessão da liberdade provisória, dispensando-se o acusado da quitação da prestação.

Portanto, é de rigor a confirmação da medida liminar anteriormente concedido.

Impende salientar que, apesar das sucessivas reformas, os critérios para escolha do valor da fiança permanecem inalterados (art. 326 do CPP), e os principais deles são a situação econômica do réu e a gravidade do delito, como preleciona Guilherme de Souza Nucci:

“Situação econômica do réu: é o principal critério, dentre outros, previstos no art. 326 – que permitirá ao juiz (ou à autoridade policial, conforme o caso) fixar, corretamente, o valor devido da fiança. Assim, além de levar em consideração a gravidade da infração penal, cujos dados colherá nas alíneas ‘a’ a ‘c’ deste artigo, no mais, precisa ponderar se o acusado é incapaz de pagar aqueles valores, mesmo que fixados no mínimo. Assim sendo, pode reduzir ainda mais, atingindo o máximo de dois terços – o que pode ser feito tanto pela autoridade policial, quanto pelo juiz. Se persistir a impossibilidade de pagamento, pode-se considerar o réu pobre, concedendo-lhe a liberdade provisória, sem fiança, o que somente fará o juiz.”
(Guilherme de Souza Nucci, Código de Processo Penal Comentado, 8. ed., RT: São Paulo, 2008, p. 642).

Sob esse enfoque, e atento às circunstâncias concretas do fato e às condições pessoais dos pacientes, tenho que a dispensa do pagamento de fiança é medida que se impõe, seja em razão da inegável impossibilidade de pagamento do valor arbitrado, tendo em vista que o paciente parece obter renda mensal que não ultrapassa R$ 2.000,00 (dois mil reais), seja pela total desnecessidade da prisão, ante a periculosidade não evidenciada.

Desse modo, não há como impossibilitar ao paciente o seu direito à liberdade – conferido pelo Juízo de origem –, por um mero impedimento econômico.

Pelo exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça,
concedo a ordem de
habeas corpus
em definitivo,
confirmando a liminar antes concedida em favor de

André Luiz Souza Dziombra
, mantendo-se, contudo, as demais medidas cautelares que eventualmente tenham sido estabelecidas pelo magistrado
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2020